Tribunal: TJSP
Processo: 1060874-27.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
- Alegação de inclusão indevida do nome da autora no cadastro de inadimplentes – Citado, o réu juntou aos autos diversos documentos, demonstrando a origem da dívida - A responsabilidade pela notificação prévia é do órgão mantenedor do cadastro de inadimplentes (REsp repetitivo no

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
- Alegação de inclusão indevida do nome da autora no cadastro de inadimplentes – Citado, o réu juntou aos autos diversos documentos, demonstrando a origem da dívida - A responsabilidade pela notificação prévia é do órgão mantenedor do cadastro de inadimplentes (REsp repetitivo no 1.061.134/RS e Súmula 359 do STJ), e não do réu – Improcedência da ação que era de rigor – Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Recurso não provido.